Tribunal: TJES
Processo: 0000048-78.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-78.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000048-78.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE IDENTIDADE FALSA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO APENAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença que o condenou nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e art. 307 do Código Penal, à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão e 4 meses e 3 dias de detenção, além de 1.458 dias-multa, em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, ou, alternativamente, a fixação do aumento em 1/6 por cada circunstância negativa, com a consequente alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(ii) se o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável é aplicável;
(iii) se o regime inicial fechado deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal forem favoráveis ao réu. No caso em análise, a culpabilidade foi valorada negativamente, em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (50 pedras de crack e 20 buchas de maconha), além de o réu ter praticado o crime enquanto foragido do sistema prisional, demonstrando desprezo pelo sistema de justiça. Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada e justificada.

Em relação à exasperação da pena por cada circunstância negativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que não há desproporcionalidade em aumentar a pena em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável, conforme decidido no AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/10/2021.

Mantida a pena no patamar fixado na sentença, o regime inicial fechado também deve ser mantido, não havendo razões para sua alteração, considerando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas com base nas circunstâncias do art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/06.

O aumento de 1/8 por cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena é compatível com a proporcionalidade e a jurisprudência do STJ.

O regime inicial fechado é adequado quando as circunstâncias judiciais indicam gravidade concreta da conduta, especialmente em casos de tráfico de drogas com elevada quantidade de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/10/2021; TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000048-78.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS
,
por irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, do Código Penal, sendo-lhes imposta a pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão; e, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, e pagamento de 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do réu Carlos Henrique requer tão somente a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, ou caso mantido o apenamento basal, seja estabelecido o patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetor, com a consequente alteração do regime prisional imposto. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que pertine ao pleito de redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, pretendido pelo recorrente, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, em relação a ambos os crimes (artigo 33, da Lei Antidrogas, e artigo 307, do Código Penal), assim se manifestou o magistrado ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, respectivamente, senão vejamos:

“
(...) Verifico que a culpabilidade do acusado é exagerada, tendo em conta a pluralidade de entorpecente apreendido em poder do réu, bem como sua quantidade elevada (50 pedras de crack e 20 buchas de maconha). O réu ostenta antecedentes criminais, contudo, serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena. Não há registros negativos acerca de sua conduta social. Entendo que a personalidade do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional, demonstrando desprezo ao sistema de justiça e não aproveitamento do instituto da ressocialização da pena anteriormente aplicada. Não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando que o acusado veio para esta cidade com a finalidade específica de realizar o tráfico de drogas. As consequências são típicas da infração. Quanto ao comportamento da vítima, não há nada a valorar (...)”.

“
(...
)
Verifico que a culpabilidade do acusado é normal à espécie. O réu ostenta antecedentes criminais, contudo, serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena. Não há registros negativos acerca de sua conduta social. Entendo que a personalidade do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional, demonstrando desprezo ao sistema de justiça e não aproveitamento do instituto da ressocialização da pena anteriormente aplicada. Não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa. As circunstâncias são normais. As consequências são típicas da infração. Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar
(...)”
.

Portanto, o que se observa com clareza solar é que o magistrado não valorou de forma positiva todos os vetores negativamente, o que impede a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Nesse sentido:

“
(...
)
3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

“
(...)
.V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (
STJ -
HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

Vale destacar ainda, que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscento
s

reais)
, em favor do Dr. Eloilsom Caetano Sabadine, OAB/ES nº 4.896/ES, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a douta Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).